Tribunal: STF
Processo: HC 259506
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inocorrência. Complexidade da causa. Regular tramitação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus em que se buscava o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva. Sustenta-se que a custódia se prolonga desde 28/06/2023, pleiteando-se a revogação da medida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do agravante configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da alegada mora processual.



    III. Razões de decidir



    3. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de dias, mas da verificação de atraso injustificado na prestação jurisdicional, à luz das circunstâncias do caso concreto.



    4. A jurisprudência do STF e do STJ adota como parâmetros a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a conduta das partes e o volume de provas, admitindo dilação temporal quando presentes fatores que justificam a tramitação mais extensa.



    5. O processo de origem tramita regularmente, sem desídia judicial, tratando-se de ação penal complexa que envolve 29 réus, múltiplos defensores, apuração de diversos crimes e denúncia com 202 páginas, incluindo interceptações e documentos de investigação.



    6. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do grupo criminoso e da gravidade dos delitos imputados.



    7. Não se verifica constrangimento ilegal que autorize a revogação da custódia cautelar.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 648, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019; STF, HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017; STF, HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021.